Tribunal: TJBA
Processo: 0001847-23.2008.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0001847-23.2008.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO.SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DOS CORRÉUS PARA ROUBO TENTADO MAJORADO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DE TODOS PELO CRIME DE LATROCÍNIO. PROVAS ROBUSTAS. DESCONHECIMENTO DE PORTE DE ARMA. TESE DEFENSIVA IMPROVÁVEL. TEORIA MONISTA. RESPONSABILIDADE PELO RESULTADO MAIS GRAVE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou Marcos dos Santos Pereira pelo crime de latrocínio consumado (art. 157, §3º, do CP) e desclassificou a conduta dos corréus
Vitalino José dos Santos Neto e Antônio Santos da Silva
para o crime de roubo tentado majorado (art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP).

2.
A denúncia narra que, em 29 de junho de 2008, por volta das 23h, nas proximidades do Centro de Abastecimento, no município de Ipiaú/BA, os denunciados, encapuzados e armados, anunciaram assalto à vítima Colimério Lacerda Conceição, que se encontrava no interior do veículo Astra preto, acompanhado de Gilvânia da Silva Peixoto. Durante a abordagem, Marcos portava espingarda calibre 12 e efetuou disparo fatal contra Colimério, ocasionando sua morte imediata. Em seguida, os agentes empreenderam fuga sem consumar a subtração de bens.

3
. O Ministério Público busca a reforma da sentença, a fim de que os corréus Vitalino e Antônio sejam igualmente condenados como coautores do crime de latrocínio consumado, nos termos da denúncia.

II. Questão em discussão

4.
Duas questões centrais são submetidas à análise: (i) se Vitalino e Antônio devem responder pelo crime de latrocínio consumado, ou se a desclassificação para roubo tentado deve ser mantida; e (ii) eventual revisão da dosimetria das penas.

III. Razões de decidir

5.
A
materialidade
do crime é comprovada por laudo cadavérico, atestando morte causada por disparo de arma de fogo.

6
.
A
autoria
decorre do depoimento firme da testemunha ocular Gilvânia, corroborado pela confissão policial de Vitalino, pelo depoimento do delegado responsável pelas diligências e pelo laudo pericial da arma, que descreveu espingarda calibre 12 com 59,5 cm de comprimento, tornando improvável o alegado desconhecimento de seu porte.

7.
As teses defensivas não prosperam. Vitalino, em juízo, negou ciência da arma, mas em sede policial afirmou que Marcos portava espingarda e Antônio portava revólver, versão compatível com a da testemunha ocular. Antônio, por sua vez, jamais confessou participação, mas as provas revelam que os três agentes cercaram o veículo, anunciaram o assalto e fugiram juntos após o disparo.

8.
Nos termos do art. 29 do CP e da teoria monista, quem adere ao roubo, ciente do uso de arma de fogo, assume o risco do resultado morte, respondendo pelo latrocínio consumado.

9.
Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença para condenar
Vitalino José dos Santos Neto
e
Antônio Santos da Silva
como coautores do crime de latrocínio consumado.

10.
Fixada a pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa para Vitalino, reconhecendo-se, contudo, a prescrição da pretensão punitiva, em razão da menoridade relativa à época dos fatos (art. 115 do CP) e do transcurso de lapso superior a 10 anos entre a publicação da sentença condenatória (2010) e a remessa dos autos ao Tribunal (2025). Para Antônio, estabelecida pena de 21 anos e 03 meses de reclusão e 53 dias-multa, em regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e provido
, para reformar a sentença e condenar
Vitalino José dos Santos Neto
e
Antônio Santos da Silva
como coautores de latrocínio consumado (art. 157, §3º, do CP), reconhecendo-se, de ofício, a prescrição em relação a Vitalino.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §3º; 29; 59; 65, III, “d”; 68; 109, I; 115 e 117.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 619548/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001847-23.2008.8.05.0105, oriundos da Comarca de Ipiaú, em que figura como apelante
o

Ministério Público do Estado da Bahia
,
e como apelados
Antonio Santos Silva e

Vitalino José dos Sant
os Neto

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e

DAR-LHE PROVIMENTO, reconhecendo, d
e oficio, a prescrição em relação a Vitalino José dos Santos Neto, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, _______de ________________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA